Tribunal: TJES
Processo: 5008470-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008470-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008470-92.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCIO DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARCIO DE SOUZA PEREIRA contra a sentença proferida em id 4466078 que julgou totalmente improcedente a ação judicial.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o parcelamento do valor devido ao recorrido; b) indenização por danos morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Analisando tais documentos e verificando que não existe nos autos qualquer outro fato que indique o contrário, defiro a gratuidade da justiça, de acordo com art. 99, §2º e §3º do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença recorrida o breve resumo da demanda:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que a parte Requerente alega que realizou uma compra no valor de R$ 10.000,00 junto ao fornecedor/comerciante JHONNY PLANTIKOW ZAMBO, através do cartão de crédito de sua titularidade n.º 4220611374017457, administrado pelo Banco Réu, parcelado em 12 (doze) em parcelas fixas de R$ 1.105,39, totalizando o montante de R$ 13.264,68. Sustenta ter desistido da referida compra, tendo solicitado o estorno do valor, sem êxito.

Alega que as faturas mensais não eram detalhadas no aplicativo ou nas faturas enviadas ao Autor, até que em Fevereiro de 2022, a fatura do cartão de crédito atingiu o valor total de R$ 14.035,76 (quatorze mil e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), e ao entrar em contato com a Instituição Requerida a fim de verificar o que havia ocorrido, fora informado de que havia sido lançado uma cobrança, em uma parcela única no valor total em aberto, correspondente as parcelas a vencer (da compra outrora cancelada), no montante de R$ 7.375,07 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e sete centavos), e por não concordar com tal valor deixou que a parte Requerida descontasse apenas o mínimo do cartão de crédito da sua conta corrente.

Analisando as alegações das partes litigantes, bem como todos os documentos acostados aos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente e
compartilho do entendimento posto na sentença recorrida, devendo esta se manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

A juíza sentenciante fez uma análise minuciosa do caso
sub judice
, demonstrando que não houve falha na prestação de serviços fornecida pelo banco recorrido, como se verifica na fundamentação da sentença (abaixo elencada), da qual se destaca alguns trechos:

Resultou comprovado nos autos que o Autor possui um cartão de crédito administrado pela Requerida.

Em contestação, a parte Requerida a alegou a ausência de responsabilidade do Santander e inexistência de falha no serviço, bem como explica a situação do Autor.

Informou que na fatura com vencimento em 05/10/2021 foi localizado a transação junto a JHONNY PLANTIKOWZAMBO realizada na data de 08/09/2021 no valor de R$ 1.105,39 – parcela 01/12. Acrescentou, ainda, que
na mesma fatura foi lançado o estorno da compra no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) realizada pelo estabelecimento comercial.

Após contato do cliente junto aos canais de atendimento do Banco Santander S/A, foi realizado o estorno dos juros no valor de R$ 1.594,82 e o estorno do IOF no valor de R$ 201,81, conforme fatura com vencimento em 07/01/2022.

[...]

Nas faturas seguintes (05/11/2021, 05/12/2021, 05/01/2022) foram lançadas as parcelas no valor de R$ 1.105,39, sendo certo que o valor das parcelas apresentadas fora amortizado no crédito recebido do valor total da transação. Ou seja, o valor total da compra totalizava R$ 13.264,68 (12 parcelas de R$ 1.105,39), fora estornado os valores de R$ 10.000,00, R$ 1594,82 e R$ 201,81 que somatizam o valor de R$ 11.796,63 (onze mil e setecentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), e como foram apresentadas apenas as 4 (quatro) parcelas de R$ 1.105,39 (um mil e cento e cinco reais e trinta e nove centavos), houve a cobrança do saldo remanescente de R$ 7.375,07 (sete mil e trezentos e setenta e cinco reais e sete centavos), ou seja,
os valores cobrados pela parte Requerida somam exatamente o valor que foi estornado nas faturas
. Além disso, não houve mais descontos nas faturas com vencimento em março de 2022.

Compulsando os autos, com razão a parte Requerida.
A parte Autora alega que não recebia os detalhamentos das faturas, mas trata-se de apenas mera alegação
, os próprios documentos apresentados pela parte Autora são somente a folha um, havendo no canto superior direito a informação que se trata de apenas a folha 01 de 03
.

Além disso,
hoje nessa era digital é impossível não haver o extrato detalhado pelo aplicado, sendo que o Autor apresentou somente uma parte do aplicativo Santander Brasil,
sendo que o mesmo, nessa mesma interface, também consta um extrato analítico de cada mês mais embaixo
.

Ademais, apresentadas todas as faturas a parte Autora quedou-se inerte quanto a impugnação específica e identificação detalhada do que entende por indevido e abusivo, além da mencionada compra que fora cancelada.

Observo, ainda, que
realmente na fatura com vencimento aos 05/10/2021 houve o estorno da compra de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que as demais faturas apresentaram saldo negativo ou bem abaixo do comumente
utilizado pelo Autor, que se beneficiou do estorno feito pela parte Requerida
,

pois os valores pagaram suas dívidas pessoais que estavam em aberto.

As faturas com vencimento aos 05/10/2021, 05/11/2021, 05/12/2021, 05/01/2022 tiveram a cobrança de quatro parcelas, e na fatura com vencimento aos 05/02/2022 que houve o estorno de juros e IOF, bem como a cobrança do valor remanescente devido ao estorno integral feito pela Requerida no valor de R$ 7.375,07 (sete mil e trezentos e setenta e cinco reais e sete centavos).

Destaco que não existe nenhuma normativa que fixe a forma de compensação em caso de estorno e nem como deve ser o procedimento, mas deve ser realizado.

No presente caso, a parte Requerida fez o estorno integral e poderia ter cobrado de forma integral ou de forma parcelada, ou como ocorreu no presente caso
.
Cabia ao Autor melhor planejamento, pois tinha ciência de que suas dívidas estavam sendo pagas por um valor que não lhe pertencia cedido em forma de estorno.

Assim,
o próprio Autor quem deu causa a sua situação atual ao não pagar integralmente a fatura com vencimento em fevereiro, gerando o contexto atual, visto que existe o parcelamento automático da fatura, juros e demais encargos de atraso e do financiamento.

Não observo ato ilícito da parte Requerida nem cobrança indevida
. O financiamento automático é autorizado pelo Banco Central, conforme Resolução nº. 4.549, em vigor desde 03/04/2017, que criou novas regras para utilização do crédito rotativo de maneira consciente, prevenindo o superendividamento e impondo limitação de sua utilização por apenas uma única vez, bem como resta informado a consumidora, conforme o contrato anexo.

Assim,
entendo que as dívidas do cartão de crédito do Autor são devidas, não havendo nenhuma ilegalidade na contratação, não sendo possível excluir cobranças, impedir que a Requerida insira o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, os documentos anexos comprovam negativações anteriores, tanto no SCPC, quanto no SERASA.

Assim, entendo que as dívidas do cartão de crédito do Autor são devidas, não havendo nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pela parte Requerida.

No tocante aos danos morais, não está evidenciado que a parte Requerente tenha sido exposta ao ridículo ou à humilhação, nem que sua imagem perante terceiros tenha sido injustamente maculada, por ato de responsabilidade da Requerida

Não houve, como se vê, comprovação de dano moral decorrente do fato narrado nos autos, sob o aspecto objetivo de ofensa da integridade moral da parte Requerente perante terceiros, nem permitem, as circunstâncias deste caso, que se reconheça o dano moral por um sofrimento interior experimentado por ela, não decorrendo logicamente do fato uma significativa e injusta perturbação de sua tranquilidade ou de seu bem-estar psíquico de modo a justificar uma indenização.

O reconhecimento jurídico da existência de dano moral passível de indenização não se baseia na sensibilidade individual da vítima, nem se presta para situações de simples descontentamento ou incômodo.

No caso em julgamento, o dano moral não se comprovou
, nem por si, nem por consequências exteriores do ato imputado à Requerida, podendo, o acontecimento, não ter passado de um pequeno aborrecimento, não atingindo, então, direitos integrantes da personalidade, relativos à dignidade e juridicamente tutelados.

Não há, portanto, obrigação da Requerida de indenizar a parte Autora por danos morais.

No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA CANCELADA. ESTORNO EFETUADO. LANÇAMENTO DAS PARCELAS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

- A responsabilidade civil, consistente no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, é consectário legal da prática de um ato ilícito causador do dano.
Não há dano na cobrança de parcelas mensais na fatura do cartão de crédito se o valor da compra cancelada foi integralmente estornado na primeira fatura.

[...]

-
No caso dos autos, não há falar em restituição ou em indenização por danos morais porque, de fato, o estorno referente à compra cancelada foi feito integralmente na mesma fatura de cobrança da primeira parcela, nele se compensando a primeira e todas as demais parcelas que foram cobradas ao autor nos meses seguintes. [...]

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.062730-9/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023)

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do
voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)